Tribunal: STF
Processo: HC 195883
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 604.682/SC, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.
    Contra essa decisão a defesa interpôs o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 
    A sentença transitou em julgado no ano de 2017. 
    No ano de 2020 a defesa ingressou com ação de revisão criminal buscando, em síntese, "a nulidade do processo, alegando o cerceamento de defesa, em face da não oitiva, em plenário, de uma das testemunhas arroladas pela defesa, ainda que essa testemunha tenha justificado a impossibilidade de seu comparecimento; e a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal grave, o qual está previsto no artigo 129, parágrafo 1º, do Código Penal, ou para o de lesão corporal seguida de morte, previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo, alegando que a sentença está em desacordo com o conjunto probatório produzido no processo, com a consequente readequação da pena.".
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina indeferiu o pedido revisional ajuizado pelo condenado, nos termos da seguinte ementa: 
    REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISO II) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE SUPOSTAMENTE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INCONFORMISMO DURANTE OS DEBATES EM SESSÃO PLENÁRIA E/OU REGISTRO EM ATA – IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – SUPOSTA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I) – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – POSSIBILIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHER UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PEDIDO INDEFERIDO.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Corte local. 
    Irresignada, a defesa, então, impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 604.682/SC em face da decisão que indeferiu a revisão criminal na origem, alegando a ilegalidade na condenação do paciente diante da não inquirição de testemunha indispensável requerida pela defesa. Requereu, liminarmente, fosse "suspenso o processo criminal originário, bem como determinado que a autoridade coatora aprecie a tese relativa à causa superveniente independente.". No mérito, requereu "a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo n. 0001364.02.2007.8.24.0104 ou, subsidiariamente, para desclassificar o delito para homicídio tentado ou para lesão corporal.".
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 604.682/SC, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ILEGALIDADE SUSCITADA PELA PRIMEIRA VEZ EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há falar em cerceamento defesa quando a defesa argui a nulidade pela primeira vez em sede do pedido revisional, permanecendo silente durante todo o curso do processo, encontrando-se a questão há muito preclusa. Precedentes. 
    2. As instâncias ordinárias enfatizaram que havia elementos suficientes para o acolhimento da exordial acusatória e para a manutenção da condenação do réu pelo delito de homicídio. Nesse sentido, "o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal" (AgRg na RvCr n. 3.930/ES, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 29/8/2017). 
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera a existência de nulidade processual e argumenta que "está o julgador obrigado a ordenar a condução coercitiva da testemunha faltante, independentemente de irresignação defensiva durante a sessão, constituindo o agir em sentido contrário causa de nulidade absoluta.". 
    Assim, requer: "a) seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de reconhecer o constrangimento ilegal ocasionado pela violação ao artigo 461, §1º, do CPP, sendo o processo criminal originário nº 0001364-02.2007.8.24.0104 anulado desde a sessão do tribunal do júri, ocorrida no dia 16 de abril de 2014, na comarca de Ascurra – SC; b) no mérito, requer o reconhecimento da ocorrência de causa superveniente independente para o resultado típico (art. 13, §1º, CP), sendo o delito desclassificado para o homicídio tentado, ou lesão corporal de natureza leve ou grave; e c) subsidiariamente, requer a concessão da ordem para impôr ao Segundo Grupo de Direito Criminal do TJSC o conhecimento da revisão criminal proposta, para apreciar a matéria de mérito nela contida, relativa à ocorrência de causa superveniente independente para o resultado típico, em virtude da violação ao artigo 621, I, do CPP.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito da alegada ausência de testemunha havida no Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da Corte estadual quanto à inexistência de nulidade, nos termos seguintes: 
    [...]
    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Conforme já adiantado na decisão recorrida, a defesa arguiu a nulidade relacionada à ausência de inquirição da testemunha indicada pela primeira vez em sede do pedido revisional, permanecendo silente durante todo o curso do processo, encontrando-se a questão há muito preclusa. A propósito, desde a instrução, o acusado já estava ciente do não comparecimento da testemunha, que apresentou justificativa ao juízo alegando a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento. Embora devidamente intimado acerca de tal informação, o réu permaneceu inerte. 
    Nesse sentido, entendeu o Tribunal de Justiça pelo indeferimento da revisão criminal, pois, "diante do silêncio do recorrente quanto ao ponto ora em foco, deve-se reputar como preclusa a nulidade ventilada, inviabilizando a análise por este Tribunal em sede de revisional, em obséquio à segurança jurídica." (e-STJ, fl. 713). 
    A propósito, amolda-se a conclusão à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019). 
    Além disso, sobre a causa mortis da vítima e a condenação do paciente, ressaltou-se no acórdão que a defesa não logrou êxito em evidenciar que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos. Pelo contrário, o TJSC, em cotejo ao arcabouço probatório dos autos, assentou que havia elementos suficientes para o acolhimento da exordial acusatória e para a manutenção da condenação do réu pelo delito de homicídio. A propósito, reproduziu-se o seguinte trecho do acórdão originário: 
    "Estabelecido o tumulto, a vítima Cleiton Charkes Benedito da Silva tentou separar a briga, quando então Maico, não querendo ser interrompido na briga que travava, sacou de uma faca que trazia em sua cintura e rapidamente desferiu um golpe contra vítima, acertando-lhe a região abdominal, precisamente na área inguinal esquerda. Em virtude da grave lesão sofrida, a vítima caiu ao chão, ali permanecendo inconsciente até a chegada do socorro. Maico covardemente evadiu do local, levando consigo a arma do crime, somente sendo encontrado no período da tarde, pois estava escondido na casa de seu avô. A vítima, em razão dos ferimentos sofridos, sofreu intervenção cirúrgica e, não resistindo à gravidade de lesão, faleceu no Hospital de Rio do Sul por volta das 13h." (e-STJ, fl. 735; grifou-se). 
    Com efeito, imperioso destacar que, desse singelo excerto, é possível extrair que, ainda que a defesa conseguisse comprovar que a causa mortis teria sido asfixia por falta de oxigênio no hospital, ela não afastaria o nexo causal. Isso porque não se poderia considerar que a causa relativamente independente (falta de oxigênio), por si só, causou o resultado morte. Destaque-se que, se fosse o caso, a falta de suprimento hospitalar ou o eventual erro médico, considerada a irrefutável falibilidade humana, está dentro da linha de desdobramento causal da facada na região abdominal, não rompendo o nexo de causalidade.
    Nesse sentido, a conclusão da instância ordinária não destoa do entendimento desta Corte, segundo o qual "o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal" (AgRg na RvCr n. 3.930/ES, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 29/8/2017, grifou-se). 
    Dessa forma, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta CORTE. Com efeito, no procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: "As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.". Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 
    Por fim, em relação ao pedido da defesa para que seja "desclassificado o crime para o homicídio tentado ou lesão corporal de natureza leve ou grave", ele não merece acolhimento. Isto porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127.287/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente